Tribunal: TJDFT
Processo: 0705878-70.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso ao analisar o contrato de empréstimo que, segundo alega, não deu opção ao consumidor quanto à adesão ao seguro prestamista.

2. Não há omissão no acórdão embargado que, ao analisar a prova, manifestou entendimento contrário ao sustentado pela parte, ressaltando que, “se o consumidor aderiu ao contrato com informação clara e detalhada do valor pago pelo seguro prestamista e usufrui de parte significante da cobertura, não se avista nulidade apta a desconstituir o vínculo para determinar a restituição do valor pago”.

3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.